Tribunal: TJMT
Processo: 1004731-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004731-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 704.632.201-53 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (EMBARGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BERNARDO SCARSINSKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - CONTRATO VERBAL DE COMODATO – MORTE DO COMODATÁRIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO COMODATO – PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA COM O BEM MÓVEL – ESBULHO CONFIGURADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1004731-05.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI

EMBARGADO: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo incólume a decisão recorrida que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a liminar com a finalidade de determinar a reintegração de posse ao requerente do aparelho celular IPHONE 11 PRO 256 GB, 01 película protetora e 01 capa protetora, constante das notas fiscais de no. 1.073.181, no. 5.018 e no. 11.316, indicadas na inicial, mediante apresentação de caução real e suficiente.

Em suma, a embargante alega a existência de contradição no acórdão sob o argumento de que “
há elementos suficientes que comprovam que a propriedade do aparelho móvel pertence ao de cujus, não podendo se falar em comodato verbal. Conforme já destacado no inicial, apesar das notas fiscais estarem em nome do Embargado, o endereço constante nelas pertence ao de cujus, que também fez todo pagamento do aparelho móvel
”

(sic)
.

Argumenta que “
não há qualquer prova nos autos que comprovem a posse anterior do Embargado, desta forma NÃO PODE SE FALAR EM COMODATO VERBAL ante a ausência de requisitos para tanto
” (sic).

Aduz que “
os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse, logo, não geram o direito a reintegração de posse, o que é o caso dos autos
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os dispositivos de lei (Id. 214720153).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 03/06/2024 a 05/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO VERBAL DE COMODATO – MORTE DO COMODATÁRIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO COMODATO – PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA COM O BEM MÓVEL – ESBULHO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese houve o falecimento do comodatário e, tendo em vista o caráter intuitu personae do contrato (personalíssimo) em questão, deve ser mantida a reintegração da posse do bem móvel, na forma do art. 561 CPC”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso da embargante, inclusive constando que:

“In casu, verifica-se que o aparelho celular, objeto da celeuma, se encontra no nome do autor agravado (Id. 63401297 – autos de origem) e como bem descrito pelo juízo singular, por ora, verifica-se a existência de comodato verbal referente ao aparelho celular entre ele e o Sr. Bernardo Scarsinski, seu genitor e da aqui agravante, razão pela qual o requerente agravado mantinha-se na posse indireta do bem, já que a direta estava sendo exercida por seu falecido pai.

Assim, com a morte do Sr. Bernardo Scarsinski - em 05/11/2020 - houve a extinção da relação jurídica do autor agravado com seu genitor.

Ademais, infere-se dos autos que o esbulho praticado pela requerida agravante, que apesar de regularmente notificada para entregar o celular ao autor agravado na data de 22/02/2021 (Id. 63401300 – autos de origem), permaneceu inerte, recusando devolvê-lo, apresentando contra notificação (Id. 63401301 – autos de origem).

Nesse contexto, vislumbro que o autor recorrido logrou êxito em demonstrar a sua posse, a ocorrência do esbulho praticado pela requerida agravante, a data deste e a perda de sua posse, autorizando-se a reintegração de posse em sede liminar”.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição
.”
(TJ-MT 10130708920208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024